Tribunal: TJDFT
Processo: 0724582-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0724582-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NINO MOREIRA MATOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nino Moreira Matos em face da decisão do MM. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de alteração dos índices inseridos no título executivo. Em suas razões, o recorrente alega que se aplica ao presente caso o Tema 1170 (RE 1.317.982 ES) do STF. Afirma que o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE e da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5348 (Tema 810), firmou tese no sentido de considerar que o IPCA-E é índice de correção monetária mais adequado para recompor perdas inflacionárias, quando consideradas as dívidas judiciais da Fazenda Pública. Argumenta que o referido Tema deve ser aplicado, possibilitando a relativização da preclusão e da coisa julgada. Após se referir a jurisprudência que entende favorável à sua tese, requer a antecipação da tutela para determinar ao juízo a quo que remeta os autos à contadoria judicial a fim de aplicar, a partir de 30/6/09, o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição da TR. Pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada requerida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal postulada, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à verossimilhança das alegações, não se observa este requisito. No presente juízo de cognição restrita, verifica-se não ser possível atender o pedido do recorrente, visto que, o acórdão objeto de execução nos autos de origem transitou em julgado em 05/04/2017 (ID no 6754059, dos autos de origem), antes da publicação do acórdão do STF, proferido no RE no 870.947, que reconheceu a inconstitucionalidade da TR como fator de correção monetária, com repercussão geral reconhecida, e determinou a aplicação do IPCA-E em substituição, o que ocorreu em 20/11/17. Desse modo, o acórdão exequendo, no tocante ao ponto em que estabeleceu a TR como fator de correção monetária dos créditos titularizados pela parte agravante em face da Fazenda Pública, aplicou preceito legal que já ainda não havia sido considerado inconstitucional pelo excelso Pretório, em decisão com eficácia erga omnes, de modo que, em virtude do disposto no § 8o do art. 535 do CPC, não há como reconhecer, de ofício, a ineficácia do título executivo quanto ao fator de correção monetária estabelecido, sendo possível apenas por meio de ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Por fim, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito atinente ao perigo de dano irreparável, haja vista a inexistência de probabilidade do direito. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator